Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. CAUÇÃO. DISPENSABILIDADE. VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS DE TERCEIRO PENDENTES DE JULGAMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é desnecessária a caução para o levantamento de valores incontroversos, ainda que em sede de execução provisória.
2. Diante da desnecessidade da própria caução, não se justifica a suspensão de leilão sob o fundamento da inidoneidade ou insuficiência da garantia ofertada.
3. Incumbe ao terceiro embargante, e não ao executado, postular a imediata suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, nos termos do artigo 678 do CPC.
4. Recurso não provido.